Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Expedição de ofício à SUSEP e CNSEG. Inadequação da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), com a finalidade de localizar ativos patrimoniais da executada, após tentativas infrutíferas de constrição por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível e útil a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg como meio de localização de bens penhoráveis do devedor.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não afasta o ônus do credor de indicar bens penhoráveis, nem autoriza a realização de diligências genéricas e indiscriminadas pelo Judiciário, sob pena de substituição da iniciativa da parte exequente.
4. A SUSEP e a CNSeg não são entidades vocacionadas à pesquisa patrimonial individualizada, pois exercem, respectivamente, funções de fiscalização do mercado de seguros e de representação associativa das empresas do setor, não dispondo de bases de dados destinadas à localização de ativos financeiros penhoráveis.
5. Eventuais valores mantidos em previdência privada aberta transitam pelo sistema financeiro e já são alcançáveis por meio do Sisbajud, tornando desnecessária e ineficaz a expedição de ofícios às referidas entidades.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064764, 0735830-43.2025.8.07.0000. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025.